Tribunal: TJSP
Processo: 2271089-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência contra interlocutória que indeferiu a pretensa expedição de ofícios. Pedido de reconsideração. Manutenção da decisão pelo Juízo 'a quo'. Recurso manifestamente intempestivo. O pedido de reconsideração não prorroga o lapso temporal para a interposição de regular recurso, cuja fluência do prazo deve ser contada a partir da ciência inequívoca da decisão que

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência contra interlocutória que indeferiu a pretensa expedição de ofícios. Pedido de reconsideração. Manutenção da decisão pelo Juízo 'a quo'. Recurso manifestamente intempestivo. O pedido de reconsideração não prorroga o lapso temporal para a interposição de regular recurso, cuja fluência do prazo deve ser contada a partir da ciência inequívoca da decisão que ensejou o gravame. Interlocutória coberta pela preclusão. Agravo não conhecido.